Tribunal: CARF
Processo: 10872.720578/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720578/2016-46
ACÓRDÃO
1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRAO RUSSO CALIXTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO SIGNIFICATIVA DE RECEITAS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
JURÍDICAS DE CURTA DURAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÕES.
CABIMENTO DE MULTA QUALIFICADA COM REDUÇÃO PARA O
PERCENTUAL DE 100% ANTE O PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Restando demonstrado o dolo no modus operandi do grupo econômico,
cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, devendo esta, com fundamento no artigo 106, II, “c”,
do CTN, ser reduzida para 100% ante a nova regra mais benéfica
introduzida pelo artigo 8o da Lei 14.689/2023.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO NO ART. 124, I, DO CTN
NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO.
Considerando que a Recorrente, tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário, não questionou a aplicação do art. 124, I, do CTN, dispositivo
este invocado expressamente como fundamento adicional para a
atribuição de responsabilidade solidária, esta deve ser mantida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.046/1.061) interposto por BC 1963
CONFECÇÕES LTDA., na qualidade de responsável tributário, contra o Acórdão no 02-74.449,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 1.004/1.030), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo contribuinte
relativos às diferenças apuradas pelo confronto dos mapas resumos de vendas do
ECF - Equipamento emissor de Cupom Fiscal com os valores declarados na
Declaração de Informações Sócio-econômicas e Fiscais - Defis e nos extratos do
Simples Nacional.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
RECEITA
DA
ATIVIDADE.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou quando a escrituração não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
No lançamento de ofício, será aplicada multa qualificada, no percentual de 150%,
nos casos em que ficar evidenciada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio
caracterizados em procedimento fiscal e definidos na forma da legislação
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
3
pertinente, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS
e da Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. VALORES PAGOS.
Devem ser considerados no lançamento de ofício os valores pagos pelo sujeito
passivo na sistemática do Simples Nacional que guardarem relação com o tributo
e o período fiscalizado.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
A pessoa jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até à data do ato.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem IRPJ
e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS) com base no lucro arbitrado, acrescidos de multa qualificada de
150% e juros, relativos ao ano-calendário 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 648/661:
1. INTRODUÇÃO.
A sociedade MBC 0210 CONFECÇÕES LTDA, conforme sua Declaração de
Informações Sócio-econômicas e Fiscais (DEFIS) relativa ao ano-calendário de
2012, optou pelo regime de tributação previsto no SIMPLES NACIONAL.
A fiscalização compareceu ao domicílio tributário da MBC 0210, tendo sido
verificado que no local estava estabelecida filial da empresa BC 1963
CONFECÇÕES LTDA. Em consulta aos atos societários na Junta Comercial do
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
4
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA, constatou-se que, em 08/12/2014, foi
arquivado o distrato social da fiscalizada, constando que suas atividades se
encerraram em 31/12/2012.
Em virtude da citada extinção da fiscalizada, foi também aberto procedimento
fiscal em face do sócio-administrador ABRÃO RUSSO CALIXTO, para fins de
lavratura de Autos de Infração neste e nos demais responsáveis tributários da
fiscalizada. Foram expedidas intimações para os sócios apresentarem os livros
comerciais, fiscais e auxiliares da escrituração (livros diário/caixa e livro razão) da
fiscalizada, relativos ao ano-calendário de 2012.
Ocorre que o interessado não logrou apresentar os livros contábeis/fiscais (livro
diário, livro razão, livro-caixa, etc.) solicitados.
Ressalte-se que, consoante o disposto no inciso VIII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, a falta de escrituração do
livro-caixa enseja exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional.
A fiscalização discorreu sobre os procedimentos de exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2012, da qual foram cientificados os sócios-
administradores, tendo sido ressalvado que, não havendo apresentação de
manifestação de inconformidade no prazo legal, a exclusão tornar-se-ia efetiva.
2. DA TRIBUTAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
Em face da não apresentação dos livros comerciais, fiscais e auxiliares da
escrituração, relativos ao ano-base de 2012, assim como de todos os documentos
e demais papéis que serviram de base para a escrituração contábil/fiscal, não
restou alternativa ao Fisco, senão proceder à determinação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, devido trimestralmente, com base nos critérios do lucro
arbitrado, consoante o disposto no art. 530, III do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e
artigos 47 da Lei no 8.981/95 e 1o da Lei no 9.430/96.
2.1 DA RECEITA CONHECIDA (RECEITA DECLARADA/RECEITA OMITIDA).
2.1.1 OMISSÃO DE RECEITAS – NÃO ESCRITURADAS /DECLARADAS - MAPA
RESUMO DE VENDAS (ECF – EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL) – ANO-
CALENDÁRIO DE 2012.
A fiscalização registrou o recebimento de extratos bancários, cujo fornecimento
foi autorizado pelo sócio-administrador; foram também apresentados os extratos
de cartões de crédito da Redecard, bem como mapas resumos das vendas (ECF –
Equipamento emissor de Cupom Fiscal), relativos ao ano-calendário de 2012.
Do confronto dos valores de receitas do ano-calendário de 2012 constantes nos
mapas resumos de vendas apresentados com os valores declarados na DEFIS e
nos extratos do Simples Nacional, constata-se que o fiscalizado não ofereceu à
tributação cerca de 95% da totalidade de suas receitas auferidas no citado ano-
base de 2012.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
5
Foi anotado ainda que as receitas brutas constantes nos citados mapas eram
compatíveis com o montante dos recursos creditados/depositados nos seus
extratos de contas-correntes bancárias obtidos no curso do procedimento fiscal.
Considerando que a sociedade MBC 0210 não escriturou suas receitas brutas,
tampouco declarou a totalidade desses valores em sua Declaração do Simples
Nacional,
exercício
2013,
ano-calendário
2012,
foram
consolidados
trimestralmente os valores de receitas de vendas, conforme receitas brutas
constantes nos mapas resumos de vendas do ECF – Equipamento emissor de
Cupom Fiscal apresentados e valores declarados na DEFIS e nos extratos do
Simples Nacional, para fim de apuração das bases de cálculo para o lucro a ser
arbitrado (omissões de receitas não escrituradas/declaradas).
Devido a atividade de comércio, o lucro arbitrado será obtido mediante aplicação
do percentual de 8% sobre a receita conhecida, por trimestre, acrescido de vinte
por cento, perfazendo o total de 9,6%.
3. DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA DA CSLL, PIS E COFINS.
Os autos de infrações consequentes, referentes à CSLL, PIS e COFINS, aproveitarão
os valores de receitas brutas mensais (PIS/COFINS) e trimestrais (CSLL) elencadas
no demonstrativo do item anterior.
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA E RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS.
O fiscalizado apresentou DEFIS do Simples Nacional, declarando somente cerca de
5% da receita bruta auferida no ano-calendário de 2012.
Verificou-se que no ano-calendário de 2012 a sociedade MBC 0210 CONFECÇÕES
LTDA. era uma das empresas do grupo AQUAMAR, nome fantasia e marca, que
comercializa roupas femininas em lojas mantidas em diversos shoppings do Rio de
Janeiro.
No entanto, a medida em que foram expandindo suas atividades, a AQUAMAR
abriu diversas sociedades empresárias, incluídas, por muitas vezes, na sistemática
do Simples indevidamente. Aliado a este fato, ainda operou com estas sociedades
por períodos curtos, em torno de dois anos, abrindo empresas diferentes no
mesmo endereço, tentando, desta maneira permanecer na sistemática do
simples, declarando como receita bruta valores muito inferiores ao realmente
auferidos e recolhendo consequentemente aos cofres públicos valores irrisórios
de tributos.
Tais fatos também foram apurados em procedimentos fiscais levados a efeito em
diversas sociedades da marca “AQUAMAR”, sob administração dos sócios ABRÃO
RUSSO CALIXTO e CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA, os mesmos sócios da fiscalizada
MBC 0210, os quais foram devidamente especificados.
A Lei Complementar no 123/2006 prevê a responsabilização solidária dos titulares,
dos sócios e dos administradores da microempresa e da empresa de pequeno
porte, em relação aos períodos das respectivas atuações, nos casos em que as
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
6
referidas empresas tiverem sido baixadas com obrigações tributárias ou
previdenciárias não cumpridas. (LC 123/2006, art. 9o, §§ 4o e 5o).
O demonstrativo “Relação de sociedades empresárias de nome AQUAMAR”, em
anexo, revela o “modus operandi” praticado pela contribuinte, não só para a MBC
0210 CONFECÇÕES LTDA., mas também para outras empresas do grupo. Frise-se
que desde o ano de 2005 até 2013 foram abertas 62 pessoas jurídicas, entre
matriz e filiais. Destas empresas, diversas estavam incluídas indevidamente no
Simples Nacional.
Com base em diligências e verificações realizadas, concluiu a fiscalização que a
nova sociedade BC 1963 e a fiscalizada, sociedades com a marca “AQUAMAR”,
configuram um grupo econômico de fato, sendo criada uma nova empresa com
novo CNPJ e sócios, tentando fazer crer que as empresas têm aparência de
unidades autônomas, quando, na verdade, objetiva eximir-se da execução de
eventual crédito tributário a ser constituído pelo Fisco.
Também ficou caracterizada a responsabilidade tributária dos sócios-
administradores da MBC 0210, haja vista que as referidas condutas, objetivando
encobrir a própria obrigação tributária com consequente supressão dos tributos
devidos, comprovam o elemento subjetivo do ilícito fiscal, enquadrando-se nas
disposições do art. 135, III da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Dos levantamentos descritos no TVF, chega-se à conclusão que as citadas
condutas adotadas de forma reiterada pelo contribuinte, bem como pelos seus
sócios-administradores, se enquadram em omissão dolosa tendente a impedir o
Fisco de conhecer as atividades/operações da pessoa jurídica e, portanto, a
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária, configurando sonegação
fiscal, fraude e conluio. Justificou-se assim a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%. Do montante de R$ 6.279.683,53, relativo à receita bruta
apurada, somente foi declarado como valores de receitas o somatório de R$
335.332,73 no ano-base de 2012.
Considerando o exposto e tendo sido evidenciado indícios de crime contra a
ordem tributária previsto nos artigos 1o e/ou 2o da Lei no 8.137/90, foi lavrada a
respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, conforme estabelece o art. 83
da Lei no 9.430/96 e o art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010.
Foi observado ainda que restou caracterizada, nos termos do art. 124, inciso I, art.
135, inciso III da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e art. 9o, §§4o
e 5o da Lei Complementar 123/2006, a responsabilização tributária dos Srs.
ABRÃO RUSSO CALIXTO e CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA, sócios-administradores da
sociedade extinta MBC 0210 CONFECÇÕES LTDA, sendo os autos de infração
lavrados nos sócios, bem como responsabilização tributária na sociedade
sucessora BC 1963 CONFECÇÕES LTDA, CNPJ no 11.405.670/0001-04 (grupo
econômico).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
7
Ademais, cabe ressaltar que mesmo se a sociedade BC 1963 CONFECÇÕES LTDA,
cuja filial opera no mesmo endereço da extinta MBC 0210, utilizando a mesma
marca “AQUAMAR”, não configurasse como grupo econômico (art. 124, I do CTN),
também possui responsabilidade tributária por sucessão, em consonância com o
disposto no art. 133 da Lei no 5.172/66 e art. 5o do Decreto-Lei no 1.598/77.

O contribuinte principal (ABRAO RUSSO CALIXTO) e a responsável CLAUDIA
OLIVEIRA DA SILVA apresentaram defesa em conjunto (fls. 870/884).
Já o sujeito passivo BC 1963 CONFECÇÕES LTDA apresentou impugnação às fls.
914/924, assim resumida pela decisão de piso:
II — ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A responsabilidade tributária, nos termos do artigo 133 do CTN exige que entre
sucedida e sucessora se firme, de forma inequívoca, uma relação jurídica de
alienação e aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, o que não
ocorre quando duas empresas, sem qualquer comprovada relação entre si, locam,
cada qual a tempo próprio, o mesmo imóvel para a exploração da mesma
atividade econômica do mesmo proprietário, no caso, um shopping center.
Logo, deve ser destacado que a responsabilização tributária, por sucessão
empresarial, nos termos do art. 133 do CTN, deve ser cabalmente comprovada
pela fiscalização, sendo inadmissível a inclusão por meros indícios ou presunções.
Foram citados entendimentos doutrinários e jurisprudência sobre a matéria em
causa, para enfatizar que a simples circunstância de a Impugnante exercer a
mesma atividade do contribuinte anterior no mesmo local não é suficiente para
sustentar a pretensão de sucessão, nos termos do art. 133 do CTN, ainda mais se
tratando o imóvel de um shopping center, cujo regulamento exige uma atividade
específica para o imóvel locado.
Assim, apesar de relevante, a continuidade da atividade no mesmo local, este fato
por si só, no presente caso, não conduz ao entendimento de que houve uma
sucessão empresarial, conforme disposto no art. 133 do CTN.
II.I - Rotatividade comercial em contratos de locação nos shopping centers —
inadmissibilidade de sucessão em estabelecimento dentro daqueles centros
comerciais.
Fazendo referência às disposições do art. 133 do CTN, argumentou a impugnante
que, para que seja reconhecida a sucessão tributária, não basta o exercício da
mesma atividade econômica, no mesmo local. Imperativo a comprovação da
aquisição, pela sucessora, do fundo de comércio ou estabelecimento comercial da
empresa sucedida.
Portanto, com base na doutrina e jurisprudência consolidadas, deve-se sempre
observar o efetivo negócio havido entre as partes, não havendo sucessão
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
8
tributária por parte da empresa que locar o espaço comercial do empreendedor
de shopping center onde outrora estava sediada empresa do mesmo ramo
comercial e que restou devedora do fisco.
Por estas razões, demonstrada a impossibilidade de ser caracterizada a sucessão
tributária prevista no art. 133, do CTN, com a inclusão da excipiente no polo
passivo do feito executivo.

Tramitado o feito, sobreveio a referida decisão de primeira instância que julgou a
defesa parcialmente procedente, determinando o abatimento dos pagamentos feitos no regime
simplificado a título de COFINS do lançamento que exige esta contribuição.
Intimados dessa decisão (FLS. 1.041; 1.043; 1.064 e 1.066), os responsáveis ABRAO
RUSSO CALIXTO e CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA não interpuseram recurso voluntário.
Já o responsável solidário BC 1963 CONFECÇÕES LTDA interpôs o recurso voluntário,
onde basicamente reitera as alegações da impugnação, passando a questionar também a
qualificação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
De acordo com a decisão ora recorrida:
[...]
Consoante consta dos autos de infração lavrados e também do TVF, restou
caracterizada, nos termos do art. 124, inciso I, art. 133 da Lei no 5.172, de 1966 e
art. 5o do Decreto-lei no1.598, de 1977, a responsabilização tributária da
sociedade BC 1963 Confecções Ltda. Abaixo segue reproduzido trecho do auto de
infração do IRPJ que resume a responsabilização neste caso:
[...]
Segundo a impugnante, a responsabilização tributária, por sucessão empresarial,
nos termos do art. 133 do CTN, deve ser cabalmente comprovada pela
fiscalização, sendo inadmissível a inclusão por meros indícios ou presunções.
Enfatizou ainda que a simples circunstância de a impugnante exercer a mesma
atividade do contribuinte anterior no mesmo local não é suficiente para sustentar
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
9
a pretensão de sucessão, ainda mais em se tratando de um shopping center, cujo
regulamento exige uma atividade específica para o imóvel locado.
De fato, a jurisprudência tem-se firmado na questão probatória para admitir a
responsabilização com base nas disposições do art. 133 do CTN.
Nesse sentido, no REsp no 1.592.911/PR, o Ministro-Relator Napoleão Nunes Maia
Filho ponderou que “A responsabilidade tributária, por sucessão de empresa
contemplada especificamente no art. 133 do CTN, é fato que não pode ser
presumido, ou seja, a sua configuração não se perfaz mediante alvitres,
suposições ou ilações, ainda que ostentem a aparência de ponderáveis. Ela
decorre da aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja,
pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao
domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda
que mantida a mesma atividade exercida pelo locador”.
Entretanto, na situação dos autos, a fiscalização fundamentou a responsabilização
da BC 1963 Confecções Ltda. não apenas no fato de ter havido a locação do
mesmo imóvel e a continuidade da mesma atividade da empresa fiscalizada (MBC
0210 Confecções Ltda.), além do uso da mesma marca - Aquamar, fato em si de
notória relevância, tendo se valido de outros elementos para a caracterização da
responsabilidade tributária.
Assim, causa espécie que a impugnante nada tenha dito em relação ao registro
feito no TVF, que noticiou a existência de ata de reunião de cotista da BC 1963
Confecções Ltda, datada de 25/01/2010, na qual foi registrado que os sócios
Marcos Russo Calixto e sua esposa Cláudia Maria Bertolotti Calixto nomearam
como administrador Abrão Russo Calixto (sócio-administrador da empresa
fiscalizada e de outras empresas do grupo Aquamar, ora também implicado como
responsável tributário), a quem foram conferidos amplos poderes de
administração:

Também a impugnante se calou diante da revelação do modus operandi das
empresas do grupo Aquamar expresso na "Relação de sociedades empresárias de
nome AQUAMAR", consoante os seguintes registros feitos no TVF:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
10

A identidade entre as empresas ficou evidenciada ainda quando a MBC 0210
Confecções Ltda. entregou mapas resumos de vendas relativos ao ano-calendário
de 2012 constando o nome da BC 1963 Confecções Ltda. no documento, tendo
pretextado que o programa gerou o nome da empresa atual indevidamente:

Diante dos fatos narrados, pode-se afirmar que o conjunto probatório é muito
mais amplo do que fez crer a impugnante no contraditório apresentado, e sua
força probante se sustentou a despeito dos argumentos da defesa, motivo pelo
qual deve ser mantida a responsabilização da BC 1963 Confecções Ltda. com base
nas disposições do art. 133 do CTN.
Note-se ainda que a impugnante também não se pronunciou sobre a
responsabilização feita com base no art. 124, inciso I, do CTN, em razão da
configuração do grupo econômico, motivação também inserida no TVF e nos
autos de infração lavrados.
Assim, mantém-se o vínculo de responsabilidade atribuído à BC 1963 Confecções
Ltda.

Verifica-se, contudo, que a DRJ manteve a responsabilidade solidária à luz do artigo
133 do CTN (sucessão), registrando expressamente que o art. 124, I, dispositivo legal que também
constou como fundamento da responsabilidade, não foi impugnado.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
11
Tendo isso em vista, e considerando que a Recorrente também não questionou a
aplicação do art. 124, I no recurso voluntário, nenhum reparo cabe à manutenção de sua
responsabilidade tributária.
Quanto à qualificação da multa de ofício, também entendo que não tem reparos a
fazer na decisão recorrida.
Como bem observou a DRJ:
Os fatos que motivaram a qualificação da multa de ofício se fundam nos mesmos
elementos que serviram à atribuição do vínculo de responsabilidade e revelam,
num primeiro momento, a omissão reiterada da empresa fiscalizada, que não
escriturou a totalidade de suas receitas brutas no montante de R$6.279.683,53,
tendo informado na declaração do Simples Nacional - Defis, relativa ao ano-
calendário de 2012, apenas R$335.332,73.
Foi evidenciado ainda o esquema engendrado dentro do grupo Aquamar, que
operava com diversas sociedades por períodos curtos, abrindo empresas
diferentes no mesmo endereço, tentando permanecer na sistemática do Simples,
declarando como receita bruta valores muito inferiores ao realmente auferidos e
recolhendo aos cofres públicos valores irrisórios de tributos.
Para tal, foram realizadas diversas diligências, colhidos depoimentos, analisados
documentos societários, instaurado procedimentos fiscais diversos, tudo
consubstanciado no TVF, evidenciando a prática do ilícito tributário com riqueza
de detalhes e sólido amparo documental.

De fato, a amplitude da investigação, que abrangeu diversos aspectos que
descortinaram o repudiável modus operandi das empresas do grupo Aquamar, qual seja, de
“abrir” diversas empresas no mesmo endereço, com curto tempo de duração, para se valer do
regime simplificado sem declarar a maior parte de suas receitas, realmente revela um conjunto
probatório que caracteriza espécie de ação dolosa, de modo que a qualificação da multa é cabível,
devendo esta, porém, com fundamento no artigo 106, II, “c” do CTN1, ser reduzida ao percentual
de 100% ante a retroatividade benéfica prevista no art. 8o da Lei 14.689/20232.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
2 Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.378 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720578/2016-46
12

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzira a multa
de ofício para 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1087
DF CARF MF
Original